Tribunal: TJSP
Processo: 0009372-90.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Exequente que busca liquidação de sentença que, na origem, determinou a manutenção dele e de seus beneficiários no plano de saúde, bem como a substituição do reajuste anual praticado em 2017 pelo índice previsto pela ANS, com restituição dos valores pagos a maior – Liquidação de sentença extinta sem julgamento do mérito, diante da

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Exequente que busca liquidação de sentença que, na origem, determinou a manutenção dele e de seus beneficiários no plano de saúde, bem como a substituição do reajuste anual praticado em 2017 pelo índice previsto pela ANS, com restituição dos valores pagos a maior – Liquidação de sentença extinta sem julgamento do mérito, diante da inércia do autor que, devidamente intimado a se manifestar diante da informação de que o plano de saúde foi cancelado por inadimplemento do exequente, quedou-se inerte – Apela a executada, pretendendo o aproveitamento da liquidação de sentença para cobrar valores inadimplidos pelo autor, com base no mesmo título judicial – Desprovimento – Formulação de pretensão nova que demanda o ajuizamento de incidente de liquidação de sentença próprio, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa – Fato de execução estar fundamentada no mesmo título judicial que não comporta o referido aproveitamento do ato processual, sob pena de afronta ao devido processo legal – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.